Tribunal: TJBA
Processo: 0773727-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0773727-11.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AQUARIO JARDIM ORNAMENTACOES LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ (REsp 1.340.553/RS). DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PETICIONAMENTOS QUE NÃO OSTENTAM APTIDÃO PARA INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATRASO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente se instaura de forma automática após o decurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, contado a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Da análise dos autos, é possível observar que, em 29/08/2015, foi foi proferido despacho determinando a intimação da parte executada (ID 92326713), interrompendo-se a prescrição (art. 8º, § 2º, da LEF). Ademais, verifica-se que, em 23/05/2016, foi juntada a cópia da Carta com AR negativo (ID 92326715), tendo a Fazenda Pública sido cientificada a respeito da não localização do devedor em 20/08/2018 (ID 92327519). A partir de então, até a data da prolação da sentença, em 30/01/2025 (ID 92327574), verificou-se a prática de diligências infrutíferas que não possuem a aptidão de interromper a prescrição. 3. Como se sabe, o mero peticionamento sem conteúdo apto a viabilizar a localização do devedor ou a constrição patrimonial não tem o condão de interromper ou reiniciar a contagem do prazo prescricional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, depois da citação, apenas a constrição patrimonial é apta a interromper a eficácia extintiva da prescrição (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020). 4. Não se aplica, neste caso, o Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não restou demonstrado que a paralisação do feito decorreu de entraves administrativos ou morosidade exclusivamente atribuível aos mecanismos da Justiça. Ao contrário, verifica-se que não houve impulso útil por parte da Fazenda Pública, tampouco requerimento de providência efetiva para a efetivação da citação e a consequente interrupção do prazo prescricional intercorrente. 5. Tendo transcorrido lapso superior a cinco anos desde o encerramento do período de suspensão sem a prática de qualquer ato útil, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, na forma do art. 40, §4º, da LEF. 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA